Tribunal: TJSP
Processo: 1002550-83.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de nulidade contratual e reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de nulidade contratual e reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com a contestação documentos que demonstram a adesão ao serviço e a realização de transferência bancária em conta corrente de titularidade da autora, em razão de 'saque autorizado' em cartão de crédito. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrato com expressa menção a cartão de crédito constante dos autos. Autora que não nega o recebimento do valor que lhe foi disponibilizado mediante saque, limitando-se a afirmar que pensava estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito. Tese de vício de consentimento que não pode ser acolhida. Ilícito não verificado. Improcedência da ação que se faz patente. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002550-83.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelada VALDENICE FRANCISCO DA SILVA MONÇÃO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. para
julgar a ação improcedente.Sucumbência invertida.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
2
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Valdenice Francisco da Silva Monção
Comarca: Teodoro Sampaio
Voto no 9.736
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com pedido de nulidade
contratual e reparação de danos morais e
materiais. Sentença de parcial procedência.
Recurso
do
banco.
Contrato
bancário.
Empréstimo consignado em cartão de crédito.
Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da
Resolução no 1305 do Conselho Nacional da
Previdência Social. Artigo 3o da Instrução
Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de
2008 (modificada pela instrução normativa no
39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a adesão ao serviço
e a realização de transferência bancária em conta
corrente de titularidade da autora, em razão de
'saque autorizado' em cartão de crédito. Artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Contrato com expressa menção a cartão de
crédito constante dos autos. Autora que não nega
o
recebimento
do
valor
que
lhe
foi
disponibilizado mediante saque, limitando-se a
afirmar
que
pensava
estar
contratando
empréstimo consignado e não cartão de crédito.
Tese de vício de consentimento que não pode ser
acolhida. Ilícito não verificado. Improcedência da
ação que se faz patente. Sentença reformada.
Sucumbência invertida. Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
3
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com pedido
de restituição de valores e reparação de danos morais julgada
procedente para: a) declarar a abusividade da cláusula de reserva
de margem consignável do contrato de empréstimo consignado
por meio de cartão de crédito; b) condenar o banco réu à
readequar o contrato para que desconte do benefício
previdenciário da autora parcelas para a amortização do débito, de
acordo com as taxas de juros firmadas no contrato, respeitado o
limite de 5% (cinco por cento) do valor da aposentadoria; c)
determinar que os valores já descontados sejam corrigidos
monetariamente desde a data de cada desconto e utilizados para a
compensação do débito existente; d) condenar o banco réu ao
pagamento de indenização a título de dano moral no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais). Sucumbência atribuída integralmente
à instituição financeira. Verba honorária arbitrada em 10% sobre
o valor atualizado da condenação.
Sustenta
a
instituição
financeira, em
síntese, não haver vício na prestação do serviço, tampouco
ilegalidade
na
contratação,
que
foi
documentalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
4
demonstrada, razão pela qual deve ser aplicado o princípio pacta
sunt servanda. Argumenta que a autora aderiu voluntariamente ao
contrato, tendo plena ciência de que se tratava de contrato de uso
de cartão de crédito. Diz que o saque realizado possibilitou a
disponibilização de numerário em conta bancária da apelada,
salientando que a forma de amortização do débito foi por ela
autorizada. Impugna a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, eis que não comprovados. Requer a
improcedência da demanda.
Recurso recebido no efeito suspensivo. O
apelante manifestou oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tendo em vista a prevalência do
princípio da colegialidade, bem como da importância a ser
dada aos precedentes jurisprudenciais, “ex vi” dos artigos 926
e 927, ambos do CPC, ressalvo a posição desta relatoria no
sentido da abusividade na contratação indigitada, com
onerosidade excessiva, tudo a macular as normas protetivas e
os princípios do CDC (Lei 8078/90) e, se presentes os
requisitos legais, do Estatuto do Idoso (Lei 10741/03),
passando a acompanhar a D. maioria desta Colenda Câmara,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
5
com julgamentos efetuados nos termos dos artigos 942 e
seguintes do CPC, no sentido da validade das disposições
contratuais referidas, aplicando-se a máxima “pacta sunt
servanda”.
Assim, com a devida vênia do entendimento
esposado pelo douto Juiz a quo, a r. sentença comporta reforma.
Ingressou a autora com a presente ação com
intuito de ver declarada a inexistência de relação jurídica c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de
descontos relativos a RMC Reserva da Margem Consignável,
mediante cartão de crédito, incidente sobre seu benefício
previdenciário, sem o seu conhecimento ou autorização. Afirma
que acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas,
arbitrariamente, lhe foi imposta a contratação de cartão de crédito.
Citada, a instituição financeira ofertou
contestação, na qual se investiu contra as alegações da autora,
afirmando que ela aderiu livremente ao cartão de crédito, anuiu à
reserva de margem consignável (RMC) e autorizou o desconto
mensal em seu benefício da margem relativa ao crédito que foi
disponibilizado em seu favor, mediante TED em conta bancária de
sua titularidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
6
De se mencionar que, na réplica, a autora
insistiu em dizer que, devido a omissão de informações, não sabia
ter contratado cartão de crédito e que pensava estar contratando
um empréstimo consignado. Afirmou ter sido induzida a erro.
Como se vê, a contratação do mútuo não é
ponto controvertido, mas sim a modalidade do contrato.
A contratação objeto da demanda refere-se à
chamada Reserva de Margem Consignável que, segundo sua
norma regulamentadora, se trata de um “limite reservado no valor
da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de
crédito” (artigo 2o, inciso XIII, da Instrução Normativa INSS/PRES
no 28). Portanto, o desconto em benefício previdenciário efetivado
sob essa nomenclatura tem origem em contrato de cartão de crédito.
A autora não nega o recebimento do valor,
insistindo em afirmar que não contratou cartão de crédito, pois
pensava estar contratando empréstimo consignado. Contudo, foi
colacionada aos autos cópia do contrato com a assinatura da autora,
que tinha em seu título expressa menção ao cartão de crédito. No
mais, o benefício econômico consubstanciado pela disponibilização
de numerário restou satisfatoriamente demonstrado.
Assim, a autora, ao optar pelo recebimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
7
da TED (transferência eletrônica disponível e ao assinar contrato em
que havia expressamente a constituição da Reserva de Margem
Consignável, aceitou a contratação. E, embora possa afirmar não ter
entendido o que estava contratando, optou pelo empréstimo por
meio de transferência eletrônica.
Em assim sendo, não há venda casada, mas
opção de recebimento do empréstimo por esse meio.
De acordo a Instrução Normativa no
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução
normativa no 39/2009):
"Art. 3o Os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão por morte, pagos
pela Previdência Social, poderão autorizar o
desconto no respectivo benefício dos valores
referentes ao pagamento de empréstimo
pessoal e cartão de crédito concedidos por
instituições financeiras, desde que:
I - o empréstimo seja realizado com
instituição financeira que tenha celebrado
convênio
com
o
INSS/Empresa
de
Tecnologia e Informações da Previdência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
8
Social - Dataprev, para esse fim;
II - mediante contrato firmado e assinado
com
apresentação
do
documento
de
identidade e/ou Carteira Nacional de
Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa
Física - CPF, junto com a autorização de
consignação assinada, prevista no convênio;
e
III - a autorização seja dada de forma
expressa, por escrito ou por meio eletrônico
e em caráter irrevogável e irretratável, não
sendo aceita autorização dada por telefone e
nem a gravação de voz reconhecida como
meio de prova de ocorrência.
Necessário se observar o princípio da boa-fé
objetiva com seus parâmetros da “venire contra factum
proprium”. 1
“Pela
máxima
venire
contra
factum
proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um
1 Resumo do estudo de Jorge Cesar Ferreira da Silva, intitulado “Princípios de direito das obrigações no
novo Código Civil” [1] Princípios de direito das obrigações. 23.07.03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
9
direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo
ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrentes da boa-
fé objetiva, depositada quando da formação do contrato. O
conceito mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem
explorada no Direito Espanhol por Luis Diez-Picazo.(...)
A relação com o respeito à confiança
depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é, portanto,
muito clara. A importância da máxima venire contra factum
proprium com conceito correlato à boa-fé objetiva foi reconhecida
quando da IV Jornada de Direito Civil, com a aprovação do
Enunciado 362 do Conselho da Justiça Federal, pelo qual “A
vedação do comportamento contraditório (venire contra factum
proprium) funda-se na proteção da confiança, como se extrai dos
arts. 187 e 422 do Código Civil.”2
Sendo assim, considerando que a autora não
nega o recebimento da importância que lhe foi transferida em razão
de 'saque autorizado' por cartão de crédito, o que também foi
documentalmente demonstrado nos autos, impossível acolher a tese
de vício de consentimento3.
2 FLÁVIO TARTUCE. Direito Civil Teoria Geral dos Contratos. 3a edição. Editora
Método. pág.122.a
3 Segundo Silvio RODRIGUES “erro é a idéia falsa da realidade, capaz de conduzir o declarante a manifestar sua vontade de maneira diversa da que
manifestaria se porventura melhor a conhecesse” (Direito Civil, vol. 1, 34a edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 187).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
10
No mais, observa-se que a instituição
financeira cumpriu adequadamente o ônus probatório previsto no
art. 373, II, do CPC.
Segundo lição de Humberto Theodoro
Júnior, ao comentar acerca do artigo 333, II, do antigo Código de
Processo Civil (atual 373 do NCPC): “No processo civil, onde
quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a
sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus
consiste na conduta processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há
um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de
exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo
que fato inexistente”.
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os litigantes,
estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002550-83.2018.8.26.0627 -Voto no 9736/R
11
constitutivo do seu direito e ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Reconhecida a licitude do negócio, não há
que se falar em repetição de indébito; tampouco em reparação de
danos morais.
O caso era, pois, de improcedência da
demanda. Em razão do decidido, responderá a autora integralmente
pela sucumbência, mantida a verba honorária arbitrada em primeiro
grau, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade a ela concedida.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para julgar a ação improcedente.
Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator